Tribunal: TJDFT
Processo: 0752892-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. De acordo com a denúncia, a recorrente praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, adolescente de 12 anos, consistentes em mostrar a genitália e oferecer dinheiro para relações sexuais, além de tocar nas nádegas da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para embasar a condenação; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não vinga o pleito absolutório se a narrativa da vítima é clara, coerente e detalhada, mantendo-se firme desde a fase investigativa até a instrução judicial, tendo sido corroborada pelo depoimento de sua mãe e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.
5. O dolo específico está evidenciado pela conduta da recorrente: despir-se, tocar partes íntimas da vítima e oferecer dinheiro em troca de ato sexual.
6. Não merece guarida a alegação de falsa percepção da realidade, em virtude do desconhecimento da condição de menoridade do ofendido, situação que a defesa sustenta ser capaz de configurar erro de tipo sobre os elementos do tipo penal do estupro.
7. A norma incriminadora proíbe que maiores de idade se relacionem sexualmente com menores de 14 anos. Consistia em dever da recorrente analisar a aparência e se certificar a respeito da real idade do adolescente, antes de com ele realizar atos libidinosos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. 2. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou o desconhecimento da sua idade."
Dispositivos relevantes citados: artigo 217-A do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1416393, 07001036320208070011, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022; Acórdão 1419289, 07031821420198070002, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.645.163/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024.